Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-04.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-04.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Efeitos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ANA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 018.039.741-92 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), Andressa Paula Rodrigues Pigozzi (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASAS - ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE- HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), ANDRESSA PAULA RODRIGUES PIGOZZI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO
ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE FOI A ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Em regra, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva. No entanto, no caso de suposto
erro

médico
cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

2. Em se tratando de alegação de falha no atendimento
médico
recebido, não sendo possível demonstrar a falha no referido atendimento, capaz de efetivamente acarretar o
dano
,
ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n.o
0001565-04.2016.8.11.0051
, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e ASAS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL DOS AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS, SOCIDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
julgou improcedente a presente ação e condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, em virtude da concessão de justiça gratuita em seu favor
(id.
144926679
).

Inconformada com o
decisum
, a Apelante, em suas razões recursais (id.
144926682
),
relata que fez de tudo que estava ao seu alcance para realizar o tratamento do filho, porém, o atendimento da médica plantonista foi falho, deixando o menor voltar para casa apenas com prescrição oral, mesmo estando ele com sintomas de vômitos e com exame infeccioso alterado, o que acarretou a sua morte.

Assevera que restou demonstrado nos autos o dano moral sofrido por ela em razão da morte do menor, gerando o dever de indenizar, conforme preconiza o Código Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que o ente público apelado seja condenado na obrigação de reparar os danos morais, materiais e lucros cessantes experimentados.

Contrarrazões apresentadas pela
ASAS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE- HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
, rechaçando todos os argumentos lançados no recurso em foco e requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau (id.
144926686).

De igual forma o Município de Campo Verde, apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento da Apelação, sendo mantido
incólume
o
decisum
de primeiro grau por sua completa conformidade com a legislação em vigor
(id.
144926687).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação encartada no id. 148164181, absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público.

Isento de preparo (id. 145478682).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158517155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ANA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e, ainda, condenou-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade judiciária concedida.

Extrai-se dos autos que, no dia 13/10/2015 a ora Apelante, genitora da vítima FRANCISCO PONTES DE OLIVEIRA, de apenas 12 (doze) anos e que era portador de necessidades especiais, ao ver o filho passando mal, com crises de vômitos, procurou o Hospital Coração de Jesus, ora Apelado, na cidade de Campo Verde, por ser o Hospital mais próximo da sua moradia.

Ali foi atendida pela Dra. Andressa Paula Rodrigues Pigozzi, médica plantonista emergencista, que receitou alguns medicamentos intravenosos e orais e mandou a criança para casa (id. 144926651 – p. 28).

No dia 15/10/2015 retornou ao mesmo hospital, porque seu filho continuou com os mesmos sintomas, tendo seu quadro de saúde cada vez pior, e que, ao ser atendido, foram-lhe receitados mais medicamentos, sendo informada de que poderia retornar para o seu lar sem maiores preocupações, pois, com os fármacos, o menino teria uma melhora (id. 144926651 – p. 29).

Entretanto, apesar de seguir todas as orientações médicas, a criança continuou passando mal, chegando a ficar em um estado extremamente febril, momento em que o levou a um Hospital Particular, pagando aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) para uma consulta na rede privada, sendo atendida pela Médica Pediatra Dra. Gláucia dos Santos Bortolon que constatou a necessidade da imediata de internação do paciente, informando à requerente ser imprescindível o retorno ao Hospital Bom Jesus para internamento de seu filho, o que foi realizado (ficha de internação - id. 144926651 – pp. 32/33), porém mesmo após a internação, o seu filho continuou a passar mal, até que pela manhã do dia 17 de outubro de 2015, uma enfermeira verificou como necessário transferi-lo para uma sala onde continham mais aparelhos, momento em que começou a melhorar gradativamente (id. 144926651 – pp. 30/31).

Com a pequena melhora do quadro clínico do seu filho, a ora Apelante foi informada que ele seria transferido para uma UTI e, posteriormente, tomou conhecimento que ele teria vindo a óbito em 17 de outubro de 2015, conforme certidão de óbito, cuja causa da morte foi:
“Choque séptico, pneumonia e amigdalite”,

aos 13 anos de idade (id. 144926651 – p. 34).

Conclui, portanto, que o que ocorreu no caso foi negligência médica, motivo pelo qual ajuizou a presente ação ordinária alegando culpa, nexo de causalidade, dano moral, material, lucros cessantes e requerendo como reparação por danos morais o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), lucros cessantes, consistentes na prestação de alimentos mensais, correspondentes a dois terços (2/3) do salário mínimo a partir da data do falecimento da vítima, até a data em que ela atingiria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, reduzindo-se pela metade no dia em que ela faria 25 (vinte e cinco) anos. Requereu ainda, honorários no patamar de 20 % (vinte por cento) e procedência dos pedidos, com inversão do ônus de prova (id. 144926651 – pp. 1/23).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Magistrado julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“(...)
Com tais considerações, não comprovado o ato ilícito supostamente praticado pelos profissionais de saúde que atenderam o menor de idade e não demonstrada a indiligência da equipe de atendimento do nosocômio e, por conseguinte, indemonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado, conquanto o nefasto cenário decorrente do óbito do incapaz, deslinde não resta à ação, senão sua improcedência
.”

(id. 144926679)

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a Apelante recorre da sentença de improcedência proferida nos autos de ação indenizatória em que postula, em suma, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de suposto erro médico, que culminou no falecimento do seu filho, porém
razão não lhe assiste
.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve como objetiva a responsabilidade da Administração Pública, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Entretanto, o fato do reconhecimento da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação, não significa que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que alega ter sofrido danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, em cada caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constato que, diferentemente do quanto defendido pela Apelante em suas razões recursais, não restou evidenciado que os profissionais médicos, nesta hipótese equiparados a agentes públicos, tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia capaz de culminar no óbito do filho menor da parte autora, apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, é incontroverso que foi buscado o atendimento da rede municipal de saúde em virtude do quadro de saúde apresentado pelo filho menor de idade, tendo logrado êxito em obter assistência médico-hospitalar no Hospital Coração de Jesus, oportunidade em que o paciente foi atendido pela médica Andressa Paula Rodrigues Pigozzi, tendo ela receitado, em um primeiro momento, apenas a hidratação e o tratamento endovenoso com “Dramin” para o quadro de vômitos apresentado. Inarredável, também, que a situação delibilitada do infante evoluiu, motivo pelo qual, na segunda consulta médica realizada, lhe foi prescrita, também, a ingestão de antibiótico e a realização de exames médicos – hemograma e exame de urina.

Ocorre que não obstante a evolução degenerativa do quadro de saúde do menor de idade, após a consulta com médico particular e posterior internação, não restou demonstrada a negligência médica afirmada pela parte autora na exordial.

Conforme exposto pormenorizadamente na sentença recorrida, a s declarações da Médica Pediatra Gláucia dos Santos Bortolon, que atendeu o menor de idade em momento posterior, são intuitivas no sentido de que a conduta adotada pela médica plantonista se mostrou adequada ao quadro apresentado pelo infante quando dos primeiros atendimentos, notadamente porque a internação foi justificada pelo fato do menor de idade encontrar-se
“vomitando tudo o que come e não aceitando medicação via oral além do hemograma anterior com leucocitone”
.

Ao ser ouvida judicialmente, a supracitada testemunha afirmou ao Juízo, conforme consignado na sentença, que: (id. 144926679).

“(...)
não houve omissão no atendimento médico realizado enquanto menor de idade encontrava-se internado no Hospital Coração de Jesus, já que, em verdade, houve a sua transferência do leito de enfermaria para a sala de estabilização, cuja equipe é maior e permite um melhor monitoramento.

Outrossim, a médica pediatra afirmou que a evolução para o óbito ocorreu em questão de horas após sua internação em virtude de sepse, notadamente porque a bactéria que contaminou o menor de idade provoca situação infecciosa grave, de forma que, ante o choque refratário, era impossível os remédios, tanto orais, quanto endovenosos, fazerem efeito no período de tempo de 28h (vinte e oito horas) – prazo entre a segunda consulta e a terceira consulta e conseguinte internação.

Assinalou, também, que mesmo diante da deficiência que acometia o menor de idade e das cáries que o próprio (supostamente) apresentava nos dentes, a ingestão de medicamento via oral, mediante o uso de Amoxilina é a primeira escolha para o protocolo de tratamento, sendo compatível, pois, com o quadro de vômitos, tosse e vermelhidão na garganta apresentado quando do segundo atendimento médico realizado pela médica Elisiana F. R. Arliba
. (...)”. (g.n.)

Já o médico e testemunha Wallace Fernando Gomes Leão, afirmou, ao ser inquirido, que
“(...)
a leucotremia não é critério absoluto para indicar a necessidade de internação e/ou submissão do paciente à análise de médico especialista, dependendo, portanto, da clínica de cada paciente e do respectivo exame físico, os quais foram realizados nos primeiros atendimentos e não indicaram a necessidade de outras medidas, senão o tratamento medicamentoso
. Assinalou, ainda, que se o paciente tinha capacidade deglutitória, o tratamento via oral era indicado, sendo que a questão relativa ao quadro de vômitos deveria ser avaliada pela médica que prescreveu o fármaco para tratamento. A
sseverou, ao final, que a amoxicilina é indicada para tratamento de pneumonia e que, pelo prontuário médico, não é possível afirmar se o menor de idade já apresentava a pneumonia bacteriana nos dois primeiros atendimentos, haja vista a possibilidade de evolução do quadro no período de 28h (vinte e oito horas) havido entre a segunda e a terceira consultas médicas, máxime em virtude da gravidade da infecção causada pelo germe que acometeu a saúde do adolescente.”

(id.
144926679). (g.n.)

Por seu turno, a médica Andressa Paula Rodrigues Pigozzi, que realizou o primeiro atendimento do menor de idade, disse que
“
a mãe relatou o quadro de vômitos, negou tosse e febre,
e que ao realizar o exame físico não constatou anormalidades decorrentes de infecção ou inflação pulmonar, tampouco apresentou alteração no ouvido e na faringe e o abdômen estava flácido com ruídos de acordo com o movimento fisiológico normal do intestino
. Informou que o paciente não chegou ao hospital vomitando e não vomitou durante a consulta, e diante da deficiência do próprio, indicou a hidratação e o tratamento endovenoso do dramin no próprio hospital, motivo pelo qual permaneceu em observação, e diante da ausência de intercorrências, foi orientado que em caso de retorno dos sintomas ou agravamento, que houvesse o retorno ao hospital
.”
(id.
144926679)

Em casos semelhantes, este Sodalício assim já decidiu
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPOSABILIDADE CIVIL ESTATAL - ERRO MÉDICO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - COMPLICAÇÕES DE PARTO NORMAL - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO VERIFICADO -
RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Contudo, há de se evidenciar o dano e o nexo causal. 2. As circunstâncias dos autos não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, pelas provas dos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometeu o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto. 3.
Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do Município.
4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 5. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRATAMENTO MÉDICO - PACIENTE LEVADO A ÓBITO - FALHA DO TRATAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes de tratamento médico, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio
, quando não ficar comprovado que o procedimento tido por ineficaz for decorrente de negligência, imprudência ou imperícia
.”

(N.U 0006096-05.2008.8.11.0055, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2014, publicado no DJE 18/09/2014) (g.n.)

Dessa forma, extrai-se dos autos, pelo prontuário médico de atendimento do paciente, com guia ambulatorial, laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, ficha de internação e alta, ficha de avaliação do paciente, transporte de UTI móvel, declaração de acompanhante hospitalar, prescrição médica, anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, declaração de óbito e depoimento em Juízo dos médicos que atenderam o paciente em questão no hospital, bem como da Médica Pediatra que atendeu o adolescente em consulta particular, que foi oferecido tratamento adequado, não havendo culpa com relação ao óbito, fato ocorrido em decorrência da enfermidade que o acometeu e não pelo atendimento prestado pelo hospital, por intermédio do seu corpo médico, enfermeiros e auxiliares que fizeram o possível para salvar a vida do paciente.

Dessa forma, não restou comprovado o erro médico, ou melhor, o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu, sendo ônus que incumbia à parte autora, provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência de qualquer irregularidade no atendimento e/ou erro nos procedimentos médicos realizados, restando inexistente o dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11o do CPC, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré em 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a sua exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, conforme certidão de id. 145478682.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023